Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO COM MASSA LÍQUIDA DE 41,93G (QUARENTA E UM GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais na Delegacia e em Juízo, é coeso no sentido de que o réu guardou na barraca onde residia uma grande porção de crack, destinada ao comércio ilícito, sendo a ação acompanhada de perto pelos policiais, que o viram correr em atitude suspeita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Correta a análise negativa da conduta social se verificado que o réu se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço.
4. A apreensão de 41,93g (quarenta e um gramas e noventa e três centigramas) de massa líquida de crack justifica a análise negativa da circunstância específica do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, relacionada à natureza e à quantidade da droga.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 708 (setecentos e oito) dias-multa, no valor mínimo legal.